Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-41.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025330-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO POR ORDEM JUDICIAL. PEDIDO DE PAGAMENTO FORMULADO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro-Oeste Ltda., em face de sentença que extinguiu a ação de cobrança ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

2. A pretensão originária referia-se ao ressarcimento da quantia de R$ 10.861,00, correspondente a serviços médicos complementares prestados em 16/06/2016, decorrentes de ordem judicial proferida no processo n.º 0020956-29.2015.8.11.0002.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional foi validamente interrompido em razão do pedido de pagamento formulado nos próprios autos da ação de obrigação de fazer; e (
ii
) saber se é possível o julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, com a consequente condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia devida.

III. Razões de decidir

4. A interrupção da prescrição, reconhecida pelo art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, admite interpretação extensiva para alcançar o pedido judicial formulado nos autos do processo originário, notadamente quando a pretensão ali deduzida guarda identidade objetiva e subjetiva com a ação posterior.

5. A decisão que indeferiu o pedido de pagamento nos autos da ação de obrigação de fazer, com trânsito em julgado em 01/11/2019, caracteriza causa interruptiva da prescrição, reiniciando novo prazo de 2 anos e meio, ainda em curso à época do ajuizamento da presente demanda (14/07/2021).

6. A inércia do Estado em cumprir integralmente a ordem judicial enseja o dever de indenizar os serviços médicos prestados pela autora, os quais foram devidamente comprovados e se deram em benefício de terceiro hipossuficiente, em contexto de urgência.

7. A pretensão encontra amparo na vedação ao enriquecimento sem causa e na boa-fé objetiva, impondo-se a condenação do ente público ao pagamento da quantia pleiteada, devidamente atualizada, observando-se os critérios fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, bem como na EC. 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. O pedido de pagamento formulado em processo judicial que tem o mesmo objeto da ação de cobrança interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 2. A Fazenda Pública deve ressarcir os valores decorrentes de serviços médicos prestados em cumprimento de ordem judicial, sob pena de enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro-Oeste Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada extinta, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n.º 20.910/32.

A demanda originária tem por objeto o ressarcimento do valor de R$ 22.164,88, referente a serviços médicos complementares prestados pela apelante, decorrentes de procedimento cirúrgico realizado em 16/06/2016, em cumprimento a ordem judicial proferida no processo n. 0020956-29.2015.8.11.0002.

Conforme narrado na petição inicial, após a autorização judicial para realização do procedimento, constatou-se a necessidade de intervenção complementar, com utilização de materiais não previstos no orçamento inicial. A empresa teria, então, tentado obter o pagamento diretamente nos autos da ação de obrigação de fazer, tendo seu pedido sido indeferido em 16/10/2019, com trânsito em julgado em 01/11/2019. A presente ação foi ajuizada em 14/07/2021.

O Juízo de origem entendeu que a pretensão
encontrava-se
fulminada pela prescrição quinquenal, adotando como termo inicial a data da realização do procedimento (16/06/2016), razão pela qual extinguiu o feito com resolução de mérito.

A parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que houve interrupção do prazo prescricional, em virtude da formulação de requerimento de pagamento nos autos da ação originária. Invoca, ainda, a aplicação da teoria da causa madura, pleiteando o julgamento imediato do mérito, com a consequente condenação do Estado ao pagamento da quantia devida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que não houve interrupção válida da prescrição e que a teoria da causa madura não se aplica ao caso concreto.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique sua intervenção, tendo devolvido os autos sem manifestação sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida reconheceu a prescrição, com fundamento no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32, o qual estabelece o prazo de cinco anos para o ajuizamento de ações em face da Fazenda Pública. Considerou-se, como termo inicial da contagem, o dia 16/06/2016, data da realização do procedimento médico objeto da cobrança, concluindo, assim, que a presente ação, proposta em 14/07/2021, estaria atingida pela prescrição.

Todavia, entendo que assiste razão à apelante ao sustentar que o prazo prescricional foi validamente interrompido por ato judicial proferido nos autos da ação originária (processo n. 0020956-29.2015.8.11.0002), oportunidade em que pleiteou, naquele feito, o pagamento dos valores complementares relativos ao mesmo procedimento cirúrgico. Tal pedido foi indeferido apenas em 16/10/2019, com o trânsito em julgado certificado em 01/11/2019.

Vale destacar que, se o Decreto n.º 20.910/1932 reconhece expressamente como causa interruptiva da prescrição o requerimento administrativo formulado pelo interessado, não se afigura razoável — tampouco juridicamente admissível — afastar o mesmo efeito interruptivo quanto ao pedido de pagamento apresentado pela apelante nos próprios autos originários, em que foi realizado o procedimento cirúrgico, especialmente quando a pretensão é dirigida ao mesmo ente estatal e fundada no mesmo fato gerador.

A prescrição não pode ser utilizada como instrumento de locupletamento indevido do Poder Público, sobretudo quando demonstrado que o credor adotou providências concretas e tempestivas para satisfação de seu crédito, ainda que por via diversa da protocolização administrativa clássica.

Nesse contexto, aplica-se o artigo 9º do Decreto n.º 20.910/1932, o qual dispõe, de forma expressa, que, havendo interrupção da prescrição, o novo prazo será contado pela metade, isto é, dois anos e meio, a ser computado, no caso concreto, a partir do indeferimento do pedido formulado pela apelante nos autos originários, ocorrido em 16/10/2019.

Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em 14/07/2021, é forçoso concluir que a demanda foi proposta dentro do prazo legal.

Assim, deve ser afastada a prescrição reconhecida pelo juízo de origem, uma vez que o prazo ainda se encontrava em curso.

Superada a prejudicial de mérito, passa-se à análise do mérito propriamente dito, nos termos do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

No caso em apreço, a matéria controvertida é de natureza essencialmente jurídica e documental, estando os autos devidamente instruídos.

Conforme demonstrado nos autos, o procedimento médico realizado pela apelante decorreu do estrito cumprimento de decisão judicial liminar, proferida no processo n.º 0020956-29.2015.8.11.0002, em benefício do paciente
Evino
Lourenço dos Santos. A referida ordem judicial não foi cumprida tempestivamente pelo Estado, o que obrigou a parte autora a arcar com os encargos financeiros decorrentes da intervenção médica.

Inicialmente, foi apresentado orçamento no valor de R$ 42.431,00, o qual foi custeado. Contudo, no curso do procedimento, constatou-se a necessidade de complementação, com a utilização de materiais adicionais não previstos no orçamento original, o que elevou os custos em R$ 10.861,00, valor objeto da presente cobrança.

Dessa forma, impõe-se ao Estado o dever de indenizar pelos serviços devidamente prestados pela apelante, sobretudo quando decorrentes do cumprimento de ordem judicial e resultantes da própria inércia estatal, a qual exigiu a atuação imediata da iniciativa privada em prol da preservação da saúde do cidadão.

Ressalte-se que os serviços foram efetivamente prestados, conforme se comprova pela documentação acostada aos autos. Nessa perspectiva, o inadimplemento do valor devido afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Reconhecido, pois, o direito à contraprestação, impõe-se o acolhimento do pedido formulado na inicial, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia devida, devidamente atualizada e acrescida de juros legais.

Ante o exposto, dou provimento à apelação cível interposta por LACIC – Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro-Oeste Ltda., para:

i)
Afastar a prescrição quinquenal reconhecida na sentença recorrida;

ii
)
Com fundamento no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, julgar procedente o pedido formulado na ação de cobrança, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 10.861,00 (dez mil, oitocentos e sessenta e um reais), a ser atualizada nos moldes dos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da EC. 113/2021;

iii
)
Condenar o Estado ao pagamento das custas processuais eventualmente adiantadas pela parte autora e dos honorários advocatícios, que majoro para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026